Tribunal: CARF
Processo: 10410.005135/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.005135/2009-30
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.724 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso especial interposto para a Câmara Superior de Recursos Fiscais, para
ser conhecido, deve demonstrar a divergência de interpretação da legislação
tributária entre a decisão recorrida e o(s) paradigma(s).
Uma vez verificada a ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos
confrontados, a divergência jurisprudencial prescrita no artigo 67 do Anexo II
do RICARF/2015 não resta caracterizada, fato este que prejudica o
conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.005135/2009-30
Fl. 4302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.005135/2009-30

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 4.081/4.091) interposto pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1101-000.676 (fls. 533/548),
complementado pelo Acórdão no 1101-001.221 (fls. 564/570), este último proferido em sede de
embargos que foram acolhidos para correção de erros materiais existentes entre a conclusão do
julgamento e o resultado publicado, na parte que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2005, 2006
(...)
PIS. COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. DEDUTIBILIDADE.
NECESSÁRIOS. ESSENCIAIS. PERTINENTES.
Devem dar direito a crédito de PIS e COFINS os seguintes gastos, atrelados, com notas
de essencialidade, necessariedade e pertinência, ao objeto social da recorrente: i)
despesas com água; ii) despesas com uniformes; e iii) despesas com equipamentos de
proteção individual.
Contra essa parte da decisão a PGFN interpôs o recurso especial (fls.
4.081/4.091), o qual foi admitido nos seguintes termos (fls. 4.093/4.096):
A recorrente assevera que o acórdão combatido diverge do que decidido no Acórdão no
3403-002.477, assim ementado acerca do tema questionado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
Ementa:
[...]
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à COFINS não guarda correspondência
com o extraído da legislação do IPI (demasiadamente restritivo) ou do IR
(excessivamente alargado). Em atendimento ao comando legal, o insumo deve ser
necessário ao processo produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto
final. Para a empresa agroindustrial, constituem insumos: materiais de limpeza e
desinfecção, inclusive diluentes; embalagens utilizadas para transporte; combustíveis;
lubrificantes e graxa; fretes de mercadoria com destino a porto; e serviços de transporte
de sangue e armazenamento de resíduos. Por outro lado, não constituem insumos:
uniformes, artigos de vestuário, equipamentos de proteção de empregados e materiais de
uso pessoal; bens do ativo, inclusive ferramentas e materiais utilizados em máquinas e
equipamentos; bens não sujeitos ao pagamento das contribuições (o que inclui a situação
de alíquota zero); bens adquiridos em que a venda é feita com suspensão das
contribuições, com fundamento no art. 9o da Lei no 10.925/2004.
[...]
O voto condutor do acórdão paradigma firmou o entendimento de que o insumo deve
ser necessário ao processo produtivo/fabril, e, consequentemente à obtenção do produto
final, e assim, embora frente a uma empresa agroindustrial, concluiu que uniformes,
artigos de vestuário, equipamentos de proteção de empregados e materiais de uso
pessoal, no entender do Colegiado, podem até ter relação indireta com a produção (seja
pela exigência sanitária, ou por poder sua ausência afetar a qualidade do produto final,
ou a segurança dos funcionários), mas não são diretamente empregados no processo
produtivo/fabril, ou necessários à obtenção do produto final.
Fl. 4303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.005135/2009-30

A recorrente destaca os excertos que tratam especificamente do creditamento
correspondente a uniformes e equipamentos de proteção individual, discorre sobre o
conceito de insumos no regime de não-cumulatividade, e assevera que o acórdão
recorrido contesta o entendimento administrativo acerca deste tema, afirmando que a
delimitação do conceito não está expresso nas leis, e que, portanto, não cabe a
imposição de restrição não posta em lei; esse entendimento tem sua gênese em uma
interpretação isolada dos artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003,
dispositivos estes que, ao preverem o creditamento em relação aos insumos adquiridos,
o teriam feito mencionando “insumos” sem quaisquer delimitações.
Na sequência, manifesta-se contra este entendimento, concluindo que o conceito de
insumo deve ser entendido como os bens e serviços utilizados especificamente na
fabricação ou produção de bens e pedindo o restabelecimento das glosas efetuadas pela
Fiscalização nos pontos recorridos.
Considerando que o paradigma apresentado mereceu destaque, pela recorrente, apenas
na abordagem acerca de uniformes, artigos de vestuário, equipamentos de proteção de
empregados e materiais de uso pessoal, e que seu pedido se limita às glosas efetuadas
nos pontos recorridos, concluo que a recorrente não pretende a reversão das despesas
com água, cuja glosa também foi revertida no acórdão recorrido, sob a justificativa de se
tratar de gastos, atrelados, com notas de essencialidade, ao objeto social da recorrente,
mas acompanhada da declaração de voto desta Conselheira, acera da essencialidade do
insumo água para prestação de serviços por uma empresa de limpeza urbana.
Sob esta ótica, a divergência é clara, pois Colegiados distintos decidiram contra e a
favor do creditamento oriundo de despesas com uniformes e equipamentos de proteção
individual, na apuração não-cumulativa da Contribuição ao PIS e da COFINS.
Constato, assim, que o recurso é tempestivo e que a recorrente identifica a divergência.
Portanto, satisfeitos os pressupostos de sua admissibilidade, proponho que seja DADO
seguimento ao recurso especial.
Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 4.284/4.294).
Não questiona a admissibilidade recursal, pugnando apenas pela manutenção do acórdão
recorrido quanto à matéria ora em debate.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Entretanto, ao contrário do juízo prévio de admissibilidade, entendo que a
ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma impede a
caracterização da alegada divergência.
Isso porque, o voto condutor do paradigma firmou-se na premissa de que as
despesas com uniformes e EPI não seriam insumos, considerando as particularidades do processo
produtivo de uma contribuinte que é agroindústria.
Esse caso concreto, porém, diz respeito à empresa prestadora de serviços de
limpeza, atividade esta que foi determinante para a tomada da decisão recorrida.
Fl. 4304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.724 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.005135/2009-30

Ambas as decisões, portanto, fizeram a análise do direito ou não ao creditamento
à luz da importância ou essencialidade da despesa frente a cada um dos objetos sociais
explorados, os quais a meu ver são incomparáveis para a finalidade pretendida pela Recorrente.
Considerando, então, a total dessemelhança entre os ramos de atividade em
questão, não há que se falar em dissídio.

Conclusão
Pelo exposto, não conheço do recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 4305
DF CARF MF
Documento nato-digital